Tribunal: TJSP
Processo: 2105891-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA - DESCABIMENTO – Inexistindo comprovação de que a devedora possua bens livres e penhoráveis suficientes à satisfação da dívida, viável a penhora sobre 10% de seu faturamento – Inteligência do art. 835, inc. X, do CPC. Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA - DESCABIMENTO – Inexistindo comprovação de que a devedora possua bens livres e penhoráveis suficientes à satisfação da dívida, viável a penhora sobre 10% de seu faturamento – Inteligência do art. 835, inc. X, do CPC. Recurso desprovido.